Tribunal: TJSP
Processo: 0005299-27.2016.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de Trânsito – Defesa aponta, preliminarmente, para a ocorrência de nulidade por inépcia da denúncia – Inocorrência – Peça que atendeu aos requisitos legais, não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo – Rejeitada a preliminar – No mérito, espera a absolvição por fragilidade probatória ou por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de Trânsito – Defesa aponta, preliminarmente, para a ocorrência de nulidade por inépcia da denúncia – Inocorrência – Peça que atendeu aos requisitos legais, não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo – Rejeitada a preliminar – No mérito, espera a absolvição por fragilidade probatória ou por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação – Prova oral, amparada por teste etilométrico e exame toxicológico, é suficiente para a comprovação dos fatos, evidenciando que o acusado conduzia veículo enquanto embriagado e com a capacidade psicomotora alterada – Não há que se falar em ausência de materialidade delitiva, porque, com o advento da Lei no 12.760/2012, que inseriu o § 2o no art. 306 do CTB, tornou-se possível a comprovação do estado de embriaguez do agente não só por teste de etilômetro, exame de sangue ou exame clínico, mas também por outros meios de prova, incluindo-se prova testemunhal e documental, consoante se verifica dos autos – Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos, salientada a eleição de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos - Rejeitada a preliminar e negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005299-27.2016.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante JACKSON
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM A
PRELIMINAR arguida e NEGARAM PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que
seja mantida a r. decisão recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e
do direito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024 -Voto no 41.434
2
Voto no 41.434 – ANDRADINA
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024
Apelante: JACKSON ALVES DA SILVA
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Crimes de Trânsito Defesa aponta,
preliminarmente, para a ocorrência de nulidade por inépcia da
denúncia Inocorrência Peça que atendeu aos requisitos legais,
não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios
constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo
Rejeitada a
preliminar
No mérito, espera a absolvição por fragilidade
probatória ou por atipicidade da conduta Impossibilidade
Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação Prova oral,
amparada por teste etilométrico e exame toxicológico, é suficiente
para a comprovação dos fatos, evidenciando que o acusado
conduzia veículo enquanto embriagado e com a capacidade
psicomotora alterada
Não há que se falar em ausência de
materialidade delitiva, porque, com o advento da Lei no
12.760/2012, que inseriu o § 2o no art. 306 do CTB, tornou-se
possível a comprovação do estado de embriaguez do agente não
só por teste de etilômetro, exame de sangue ou exame clínico, mas
também por outros meios de prova, incluindo-se prova
testemunhal e documental, consoante se verifica dos autos Penas
e regime bem dosados e fundamentados, não comportando
reparos, salientada a eleição de regime prisional aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva
de direitos - Rejeitada a preliminar e negado provimento ao apelo.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por
JACKSON ALVES DA SILVA contra a r. decisão de fls. 240/247, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu às penas de seis meses de detenção, em regime inicial aberto,
e pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, além da suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veiculo automotor, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024 -Voto no 41.434
3
período de dois meses, como incurso no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97,
substituída a pena privativa de liberdade por medida restritiva de direito de
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a entidade pública,
nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução.
Inconformada recorre a ilustre defesa, com razões de
apelação a fls. 261/267, nas quais aponta, preliminarmente, para a ocorrência
de nulidade por inépcia da denúncia. No mérito, requer a absolvição por
fragilidade de provas ou por atipicidade da conduta, alegando tratar-se o fato
de mera infração administrativa.
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
272/274), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, a fls.
287/288, pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20 de junho de
2016, por volta das 00h28 min, na Avenida Eurico Soares Andrade, na altura
do numeral 300, Andradina/SP, JACKSON ALVES DA SILVA conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, na via pública, estando com concentração de álcool por
litro de sangue igual ou superior a 06 (seis) decigramas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024 -Voto no 41.434
4
Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, o acusado,
alcoolizado, estava na condução da motocicleta Honda Biz, placas
HSV-8409, sem capacete e em zigue-zague pela citada via pública, quando
foi abordado pela polícia militar.
Relata a denúncia que, quando da abordagem, os
policiais verificaram o visível estado de embriaguez do acusado, solicitando a
realização do teste do etilômetro, por meio do qual constatou-se a presença de
concentração de 0,93mg de álcool por litro de ar alveolar, acima, portanto, do
permitido pela legislação penal.
Narra por fim a exordial que, autorizada a coleta de
sangue para fins de constatação de dosagem alcoólica, o laudo registrou a
presença de álcool etílico na concentração de 1,9g (um grama e nove
decigramas por litro de sangue), superior, de fato, à permitida em lei.
Estes são os fatos.
Por
proêmio,
cabe
manifestar-se
acerca
da
preliminar arguida.
Nesse respeito, vale dizer que não se vislumbra nos
autos qualquer nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024 -Voto no 41.434
5
Com efeito, analisando a peça vestibular, observa-se
a presença de todos os requisitos ínsitos no art. 41 do Código de Processo
Penal, não havendo que se falar seja inepta a exordial acusatória.
Ao que se observa, referida peça é clara o suficiente
a ponto de identificar em que consistiu a conduta delitiva perpetrada pelo
agente, bem como as circunstâncias a ela relacionadas, identificado o
acusado, classificada sua conduta e indicadas testemunhas.
Destaco que o réu foi devidamente representado por
defesa técnica em todos os atos do processo, não se verificando qualquer
nulidade ou manifestação anterior nesse sentido, sequer demonstrado
eventual prejuízo que pudesse ter sofrido. Também não apresentou a defesa
qualquer evidência a corroborar com a probabilidade de alteração substancial
da r. sentença proferida.
Acrescente-se que, in casu, ademais de não se
declarar nulidade de ato processual que não resultar em prejuízo para a
acusação ou para a defesa, sobretudo se não houver obstado a apuração da
verdade real, nos termos dos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal,
vê-se que o édito condenatório está fundamentado em idôneo conjunto fático
probatório, produzido sob o crivo do contraditório.
Desse modo, rejeito a preliminar arguida, passando
ao exame do mérito.
Em que pesem os argumentos defensivos, há nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024 -Voto no 41.434
6
autos provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação do
acusado.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/06); documento de fls. 08; auto de exibição e
apreensão (fls. 11); exame toxicológico de dosagem alcoólica às fls. 18;
relatório policial de fls. 21; e pela prova oral colhida.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
comprovada.
Em sede policial, o acusado admitiu ter ingerido
bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo, alegando que desde às
20hs estava na conveniência do “Mike”, onde ingeriu várias doses de
whiskey e garrafas de cervejas, e por volta de meia noite tomou sua
motocicleta Honda/Biz para voltar para casa. Aduziu que se esqueceu de
colocar o capacete que estava no bagageiro do veículo e tampouco portava o
documento deste, sendo que mais adiante foi abordado por policiais, para os
quais confessou a ingestão de álcool, aceitando realizar teste de etilômetro e
exame de dosagem alcoólica (fls. 10).
Interrogado em juízo, o réu novamente confessou os
fatos a ele imputados, dizendo que estava em uma lanchonete à noite, onde
fez uso de bebida alcoólica (cerveja e whisky), bem como que, ao deixar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024 -Voto no 41.434
7
local, esqueceu de colocar o capacete. Mencionou que foi abordado pelos
policiais cerca de duas quadras para frente, tendo realizado o teste do
bafômetro e o exame de sangue.
Mas não são apenas as confissões judicial e
extrajudicial do acusado a pesarem em seu desfavor.
As testemunhas policiais ouvidas em juízo, por sua
vez, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito
em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as diligências que
culminaram com sua prisão. Suas narrativas, importa dizer, se apresentam em
total conformidade com o quanto relatado pela exordial acusatória.
Explicaram
os
milicianos
que,
durante
patrulhamento pela cidade, depararam-se com a Honda Biz conduzida pelo
réu, que estava sem capacete e transitava pelas vias em zigue-zague.
Contaram que, realizada a abordagem, assim que o acusado desceu da
motocicleta, observaram que apresentava sinais notórios de embriaguez,
como fala enrolada, olhos avermelhados e dificuldade manter-se em pé.
Ressaltaram que, submetido ao exame do etilômetro, constatou-se a
embriaguez do réu.
Estas são as provas dos autos, as quais se mostram
suficientes para demonstrar que o réu dirigia embriagado e com a capacidade
psicomotora alterada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024 -Voto no 41.434
8
Consigno não vislumbrar qualquer indício de que as
testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu, e
não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam
de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito”
(AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j.
15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024 -Voto no 41.434
9
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra
Laurita Vaz
5a Turma
HC no 223086/SP
DJe
02/12/2013).
Diante
do
quadro
probatório,
vê-se
que a
responsabilidade penal do réu é inconteste.
E não há que se falar em ausência de materialidade
do crime.
Isso porque, embora o exame toxicológico de
dosagem alcoólica de fl. 18 seja prova válida, com o advento da Lei no
12.760/2012, que inseriu o § 2o no art. 306 do CTB, tornou-se possível a
comprovação do estado de embriaguez do agente não só por teste de
etilômetro, exame de sangue ou exame clínico, mas também por outros meios
de prova, incluindo-se prova testemunhal e documental, consoante se verifica
dos autos.
Em suma, a prova oral colhida, o que inclui a
própria confissão judicial do acusado, amparada pelos documentos
amealhados aos autos, dentre estes laudo pericial de exame toxicológico de
dosagem alcoólica a constatar a embriaguez do ora apelante, evidenciam que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024 -Voto no 41.434
10
além de o réu ter ingerido bebida alcoólica e conduzido veículo automotor,
possuía a capacidade psicomotora alterada.
Assim, a condenação era mesmo de rigor, devendo
ser mantida.
No tocante às penas e regime impostos, restaram
bem dosados e fundamentados, não comportando reparos.
Vale dizer que a pena-base foi fixada em seu
patamar mínimo, anotada na segunda etapa da dosimetria a presença da
atenuante da confissão, não tendo esta, porém, o condão de reduzir a pena
aquém desse patamar, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ.
Ausentes outras causas modificativas a serem consideradas, a reprimenda foi
então tornada definitiva.
E a suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veiculo automotor respeitou os
parâmetros legais, obedecendo os mesmos critérios utilizados na dosimetria
da pena privativa de liberdade.
No mais, registre-se foi o acusado beneficiado com a
eleição do regime prisional aberto e substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005299-27.2016.8.26.0024 -Voto no 41.434
11
liberdade por medida restritiva de direitos consistente em prestação
pecuniária.
Via de consequência, REJEITO A PRELIMINAR
arguida e NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a
r. decisão recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do
direito.
SÉRGIO RIBAS
Relator